Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-23.2017.8.11.0040
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002054-23.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA CUCO BERTUCINI - CPF: 415.354.641-00 (APELANTE), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO PASEP

– RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
ALEGAÇÃO PRESCRIÇÃO DECENAL – APOSENTADORIA – TERMO INICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para se pleitear o valor que deveria ser depositado no fundo PIS/PASEP é de cinco anos e por ser relação jurídica de trato sucessivo, prescreve-se apenas os últimos cinco anos antes da aposentadoria.

2. Considerando que a aposentadoria da apelante ocorreu em 27/01/2012 e a ação foi interposta em 26/04/2017, é imperioso o reconhecimento do instituto da prescrição.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DE FÁTIMA CUCO BERTUCINI
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos Ação de Indenização Substitutiva do PASEP ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
reconheceu a prescrição quinquenal e
julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Em suas razões recursais (ID
97487497
), a apelante sustenta que
a prescrição das ações de cobrança do Pasep é regulada por lei específica, qual seja, o Decreto Lei n° 2.052 de 03 de agosto de 1983, que dispõe especificamente sobre as contribuições para o PIS/PASEP, no qual prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos para este tipo de ação, não se aplicando, portanto, o prazo prescricional do Decreto nº 20.910/32
.

Argumenta que o Decreto 2.052/83 ainda está em vigor e que foi editado posteriormente ao Decreto 20.910/32, devendo ser aplicado ao caso concreto, visto que se trata de lei específica e posterior.

Ao final requer a reforma da sentença para reconhecer a prescrição decenal e o provimento do recurso condenando
o Apelado a indenizar os valores referentes aos abonos salariais anuais decorrentes do PASEP, relativos aos anos-base de 1988 a 2012.

Contrarrazões pelo apelado ao ID
97487499
.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça ao ID 104925963 pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que reconheceu a prescrição e julgou o processo extinto com resolução do mérito.

Extrai do caderno processual que a apelante interpôs Ação de Indenização Substitutiva do PASEP em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a indenização dos valores referentes aos abonos salariais anuais decorrentes do PASEP, relativos aos anos-base de 1988 a 2012, atualizados com juros e correção monetária.

Após regular tramitação processual, o juízo
a quo
prolatou a presente sentença, com seguinte parte do dispositivo, vejamos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 1° do Decreto n° 20.910/32, RECONHEÇO a configuração do instituto da prescrição quinquenal sobre os eventuais créditos pretendidos na inicial e, de efeito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, § 3°, do mesmo Codex.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.
”

Inconformada, a apelante apresentou o presente recurso de apelação,
alegando que a
prescrição aplicada ao PASEP é decenal, de acordo com o Decreto 2.052/83 e não quinquenal, como aplicado pelo magistrado a quo.

Com efeito, conforme a Teoria da
Actio nata
, no qual estabelece que a contagem de prazo da prescrição somente é possível a partir do conhecimento da violação, a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou ação.

Nesse sentido, colaciono julgado o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Nos contratos administrativos, a prescrição em favor do Estado deve ser contada a partir da data em que ele se torna inadimplente ao deixar de efetuar o pagamento no tempo pactuado, ocasionando a lesão do direito subjetivo da parte. (Teoria da actio nata). (REsp 1.174.731-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/4/2011).

TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO: o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito. (REsp 1003955/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/8/2009, DJe 27/11/2009).

Dessa forma, verificamos que a prescrição começa a contar da data da lesão do direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que a apelante poderia ter ajuizado a presente ação.
In casu
, a lesão ocorreu quando a autora poderia levantar o valor, qual seja, a partir da aposentadoria.

O prazo prescricional para se pleitear o valor que deveria ser depositado no fundo PIS/PASEP é de cinco anos e por ser relação jurídica de trato sucessivo, prescreve-se apenas os últimos cinco anos antes da aposentadoria.

Entretanto, quando o servidor aposenta, a Administração não está mais obrigada a depositar qualquer valor ao Fundo e o servidor tem direito a fazer o levantamento do montante, e tem cinco anos para isso (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32).

Desse modo, a partir do momento em que surgiu para a apelante o direito de sacar o saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP, no momento de sua aposentadoria, é que se passou a contar o prazo prescricional, pois é nesse instante que tomou ciência da inexistência de seu cadastro para o recebimento do PASEP, nascendo aí o direito de questionar a inexistência de conta vinculada e seus depósitos, conforme prevê o artigo 4º, §1º, inciso II, da Lei Complementar nº 26/75, vejamos:

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.

§ 1º Fica disponível ao titular da conta individual dos participantes do PIS-PASEP o saque do saldo nos seguintes casos:

(...)

II - aposentadoria;
[Destaquei]

Esse é o entendimento do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
FUNDO PIS /PASEP. DIFERENÇA DECORREÇÃO MONETÁRIA. DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1ºDO DECRETO 20.910/32).
1.
É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32.
Precedentes. 2. Recurso Especial a que se dá provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(STJ - REsp: 1205277 PB 2010/0146012-4, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 27/06/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2012)

Portanto, considerando que
a apelante foi aposentada em
27/01/2012 e a ação foi interposta em 26/04/2017
, é imperioso o reconhecimento do instituto da prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e por consequência mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 17% (dezessete por cento), mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida e aqui mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022